Tribunal: TJMT
Processo: 1032451-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032451-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ROBERTO SERENINI - CPF: 014.057.851-01 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, extraído do
modus operandi
empregado para a consecução do delito, com o uso de veículo oficial utilizado para o transporte à Capital do Estado de munícipes em tratamento de saúde, para viabilizar o transporte de mais de 52 Kg (cinquenta e dois quilos) de cocaína, somados aos indícios de risco à apuração dos fatos por parte do paciente, à época Secretário de Saúde do Município;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

5. A condição de exonerado do cargo público não afasta a presunção de risco à instrução criminal, ante o poder residual que ainda pode ser exercido pelo agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09/09/2024, DJe 12/09/2024; STJ, RHC 120.305/MG, Rel.
Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 17/12/2019; STF, HC 183.446 AgR, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, 1a Turma, j. 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032451-10.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE:

Dr. OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS

PACIENTE:

ROBERTO SERENINI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001985-97.2025.8.11.0011 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33
,

caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prefacial do
writ
e dos documentos que a acompanham que, por ordem da d. autoridade judiciária, se decretou a
prisão preventiva
de
ROBERTO
à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, com o subsequente cumprimento do mandado de prisão em
04/09/2025.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, inclusive de
indícios mínimos de autoria
, e a qual teria sido decretada ainda
à míngua de fundamentação adequada.

Nesse desiderato, argumenta que a representação do
parquet
se apoia sobre
meras

denúncias anônimas
de que o paciente, à época Secretário de Saúde do Município de Curvelândia/MT, teria envolvimento com a apreensão de
52Kg
(cinquenta e dois quilos)
de cocaína
encontrados em um ônibus pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, porquanto, em tese, ordenara a troca do veículo, bem como esteve no local por volta das 22h do dia anterior à viagem que culminou no confisco do narcótico; todavia, de acordo com o impetrante, a troca do veículo de passageiros se encaixa nas
atribuições administrativas
do paciente que, naquele momento, estava investido na função de Secretário de Saúde, e não fosse o bastante, não subsistem quaisquer elementos concretos a conectá-lo à droga apreendida.

Em abono à arguição de constrangimento ilegal, o d. impetrante também aponta a
discrepância
entre a listagem oficial de passageiros, conforme registros da Prefeitura, e o rol de pessoas abordadas pela d. autoridade policial, para defender a inconsistência do
controle de acesso
e
identificação
das pessoas que estavam no local na hora dos fatos; o qual, ademais, na intelecção do signatário desta ordem,
não contaria com medidas de segurança efetivas
, capazes de obstar a presença de terceiros, com livre acesso de transeuntes e a potencial introdução ou retirada de bens sem qualquer registro ou supervisão.

Adicionalmente, defende que, sem provas de que o bagageiro do veículo
permanecesse trancado durante o trajeto e paradas
, há
falha inadmissível na cadeia de custódia
, a corroborar a tese de que a droga poderia ter sido inserida por terceiros, a qualquer momento, sem o conhecimento de
ROBERTO
; em desfavor do qual não se poderia reconhecer, portanto, qualquer
responsabilidade penal objetiva
, por ser inadmissível a aplicação da
teoria do domínio do fato
à hipótese concreta.

Por derradeiro, sustenta o d. impetrante a
ausência de elementos concretos a evidenciar eventual
periculum libertatis
, em especial porque, atualmente,
ROBERTO
não mais exerce o cargo de Secretário de Saúde, sendo, ainda, detentor de
predicados pessoais favoráveis
e tendo alegadamente
contribuído com as investigações
; conjuntura em que o d. impetrante alega ser medida de rigor a
revogação
do encarceramento provisório, ainda que mediante a fixação, se necessárias, de
medidas cautelares mais brandas
.

Com lastro em todas essas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentação (ID
315892368
e ss.).

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 316322857), o d. impetrante carreou aos autos a manifestação de ID 316415355, acompanhada de documentos.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 316558868), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou sob o ID 319335888.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 319737361).

Após a conclusão dos autos para julgamento, o advogado Dr.
Marcelo Soares Fedrizzi
apresentou petição em que requereu a juntada aos autos do Ofício C.L. No 08/2025/PJ/PMCMT (ID 320408876), bem como reiterou, em vista de tal documento, os argumentos deduzidos na prefacial do
writ
para requerer a
reconsideração da decisão
que indeferiu a tutela de urgência reclamada (ID 320589895).

A pretensão foi
rejeitada
(ID 320589895), oportunidade em que se determinou a retomada da marcha processual, com vistas à célere submissão da matéria ao crivo do Colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001985-97.2025.8.11.0011, o d. juízo
a quo
, atendendo à representação formulada pela d. autoridade policial,
decretou a prisão preventiva
de
ROBERTO SERENINI
, à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Colhe-se da representação que, no dia 18 de agosto de 2025, na altura do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT, um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Curvelândia/MT, que conduzia pacientes daquele município para tratamento em Cuiabá/MT, foi abordado por policiais militares do GEFRON, após o recebimento de denúncias de que o veículo transportava entorpecentes.

Na oportunidade, após revistarem o bagageiro do ônibus, a equipe encontrou
52,150 Kg (cinquenta e dois quilogramas e cento e cinquenta gramas) de cocaína
, acomodados em cinquenta porções, dentro de caixas de supermercado (Laudo Toxicológico n. 311.3.10.9067.2025.046677-A01).

Na oportunidade, os passageiros e o condutor do veículo, sr.
Hely Carlos Nunes da Silva
, foram levados para a Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e liberados por deliberação da autoridade policial.
Hely
, dias depois, foi ouvido perante a d. autoridade policial da Delegacia Especializada em Repressão aos Narcóticos, oportunidade em que esclareceu fazer com frequência esse trajeto para Cuiabá/MT, sem que fosse comum a revista do bagageiro antes das viagens, por não ser costume dos passageiros levar bolsas nesse compartimento.

Conforme o motorista, o Secretário Municipal de Saúde
ROBERTO

ligou para ele momentos antes da partida do micro-ônibus
, bem como
na

noite anterior à viagem
, constando tais ligações do Relatório de Análise do aparelho celular de
Hely
, que também informou que o ora paciente

havia
ordenado a troca de veículos no dia anterior.

Em diligências investigativas, se identificou a enfermeira que estava de plantão na noite da viagem, sra.
Sidineia Anselmo Azeredo
, que, ao ser ouvida,
confirmou que ROBERTO esteve na Unidade Básica de Saúde na noite do embarque
, por volta das 22 horas, cerca de 05 horas antes da partida do veículo.

Outrossim, narra a d. autoridade policial que foram recebidas
diversas denúncias anônimas
dando conta de que
ROBERTO
seria o responsável pelo envio dos entorpecentes (Denúncias n. 8314/2025 e n. 8436/2025). Numa dessas denúncias, inclusive, há o relato de que o suspeito teria
apagado as imagens de videomonitoramento
do pátio da Unidade Básica de Saúde onde o veículo estava estacionado.

Para apurar a situação, uma equipe da Delegacia de Mirassol D’Oeste/MT se deslocou até Curvelândia/MT e apreendeu o DVR responsável pelo registro da movimentação naquele ambiente, tendo sido constatado,
preliminarmente
, que
as imagens de 03 das 07 câmeras haviam sido suprimidas
(Relatório de Investigação n. 2025.5.256709).

Por esses fatos, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de
ROBERTO SERENINI
, representação que ressaiu
deferida
pelo d. juízo
a quo
em
01/09/2025
, com o
cumprimento
do correspondente
mandado de prisão
em
04/09/2025
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor dos documentos que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial, notadamente quanto ao Boletim de Ocorrência n. 2025.262638; ao Termo de Apreensão n. 2025.16.388414; às declarações colhidas na fase inquisitiva; às Denúncias Anônimas de n. 8314/2025 e n. 8436/2025; ao Relatório Policial de Análise Preliminar n. 2025.13.91717; e ao Relatório Técnico n. 2025.5.256709.

Deve-se reiterar, nesse ponto, que o Laudo Toxicológico n. 311.3.10.9067.2025.046677-A01 atestou se tratar o material apreendido de
50 (cinquenta) porções de cocaína
, com massa total de
52,150 Kg (cinquenta e dois quilogramas e cento e cinquenta gramas)
.

Nessa conjuntura, ao contrário do que sustenta a impetração, estou convencido de que a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou em meras ilações.

Pelo contrário, o d. juízo
a quo
apontou um conjunto de elementos indiciários que, analisados em sua totalidade, conferem a
necessária justa causa
para a medida cautelar mais gravosa, observada a apreensão de
vultosa quantidade de entorpecentes
, acondicionada no bagageiro de um
veículo oficial
da Secretaria Municipal de Saúde; o depoimento do motorista do ônibus, que afirmou ter recebido
ordem direta do paciente
, então Secretário de Saúde de Curvelândia/MT, para realizar a
troca do veículo que faria a viagem
; a confirmação, por testemunha, de que
o paciente esteve na unidade de saúde
na noite antecedente à apreensão; e os indícios técnicos preliminares de que teria ocorrido a
supressão das imagens do sistema de videomonitoramento
do pátio onde o veículo estava estacionado.

Embora a i. defesa busque desqualificar cada um desses pontos isoladamente, atribuindo-lhes a pecha de “atos de gestão” ou “falhas sistêmicas”, a meu ver, é a
concatenação desses elementos
que forma o
mosaico indiciário exigido por lei
. A ordem para a troca de um veículo específico, a presença noturna no local e a subsequente constatação de que imagens de segurança foram apagadas são circunstâncias que, somadas à expressiva quantidade de droga apreendida,
ultrapassam a mera conjectura
.

Dessa forma, as teses defensivas relativas à
ausência de segurança no pátio
, à
discrepância na lista de passageiros
ou à falta de prova sobre o
travamento do bagageiro
são, em verdade,
matérias de mérito
, que deverão ser melhor debatidas e provadas durante a instrução processual, não possuindo,
nesta fase
, o condão de desconstituir a segregação cautelar.

Afinal
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Dessa forma, ainda que o d. impetrante se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, é inconteste que
subsistem elementos suficientes
, neste momento,
a

indicar o provável envolvimento de ROBERTO com o delito sob apuração
; competindo, como exposto, a apreciação do
mérito da controvérsia
ao
d. juízo natural da causa
, acaso instaurada eventual
persecução penal
, com o esclarecimento de
todas as circunstâncias da dinâmica delitiva
, por meio da regular
instrução criminal
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal
e para a
aplicação da lei penal.

Por clareza, colaciono o pertinente excerto da decisão vergastada:

“[...] Denoto também a presença do
periculum libertatis
, diante
do risco à ordem pública
, constatada a partir de fatos concretos acima delineados, notadamente pelo
modus operandi do crime
, tendo em vista a
gravidade concreta do crime
(
tráfico de grande quantidade de droga – 52 kg de cocaína – utilizando-se de veículo público destinado à saúde
), a evidente
fuga do investigado
e o
risco de reiteração delitiva
, considerando-se a
natureza transnacional da atividade criminosa e sua atuação organizada e contínua
.

Também deve ser a
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, uma vez que
há risco de manipulação probatória, evidenciado pela supressão de imagens de segurança
, bem como a possibilidade de
influência em testemunhas
, data a posição do investigado como
Secretário de Saúde
. Os elementos de prova indicam materialidade e indícios suficientes de autoria.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTI SERENINI
, nos termos do art. 312 do CPP”.

(Decisão de ID 206412274 – autos n. 1001985-97.2025.8.11.0011). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183.446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que se trata da apreensão de cerca de
52 Kg (cinquenta e dois quilos) de cocaína
, quantidade extremamente expressiva e capaz de afastar,
a priori
, a pressuposição de se tratar de mero
narcotraficante eventual
, dada a probabilidade do envolvimento de uma
organização criminosa estruturada
e com
alta capacidade logística
, mormente quando se observa ter sido o transporte realizado
em veículo público
, destinado ao transporte de pacientes para
tratamento de saúde
, ou seja, em absoluto
desrespeito às instituições
; nível de ousadia que
extrapola a normalidade do tipo penal
e causa um
abalo social significativo
, inclusive por minar a confiança da população no Poder Público.

Sob outro viés, ainda que o d. impetrante se insurja quanto ao
risco à apuração dos fatos
, ao argumento de que o paciente teria sido
exonerado
de seu cargo de
Secretário Municipal de Saúde
, circunstância que, na intelecção defensiva,
afastaria qualquer receio de embaraço às investigações
, é certo que a influência de um agente público de alto escalão
não se dissipa de forma instantânea com a perda do cargo
, remanescendo, muitas vezes, por meio de laços de lealdade, temor reverencial ou poder político residual sobre ex-subordinados, potenciais testemunhas no feito.

Ademais, o fundamento da custódia não se baseia em um
risco futuro e abstrato
, mas em um
ato concreto e pretérito de suposta obstrução
: a efetiva supressão de imagens do sistema de videomonitoramento, atestada pelo relatório técnico preliminar juntado aos autos originários. Tal conduta, uma vez praticada, revela a periculosidade do agente e sua disposição para interferir na busca da verdade, justificando a segregação como forma de
impedir que novas e distintas manobras procrastinatórias ou intimidatórias venham a ser perpetradas, ainda que por outros meios
.

E, a meu ver, o Ofício da Procuradoria Municipal, juntado posteriormente aos autos, em nada altera esse panorama. Pelo contrário, o documento, datado do dia imediatamente posterior aos fatos, ao determinar expressamente a preservação das imagens, demonstra que
a administração pública foi instada a colaborar
. O fato de que, a despeito dessa ordem institucional,
as imagens cruciais aparentemente desapareceram
, conforme apurado pela autoridade policial,
reforça a suspeita de que houve uma ação deliberada e célere para eliminar provas, antes mesmo que a determinação formal pudesse ser cumprida
.

Longe de afastar a responsabilidade do então gestor da pasta, portanto, a existência do ofício, confrontada com a ausência do material,
robustece os indícios de que alguém com poder de comando e acesso privilegiado agiu para frustrar a investigação
, mantendo
hígido
e
contemporâneo
, pois, o fundamento da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal

Assim, a despeito da irresignação defensiva em sentido contrário, estou convencido de que os elementos indiciários reunidos até o momento conduzem à constatação da elevada
periculosidade social
do paciente
ROBERTO
; razão pela qual entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROBERTO SERENINI
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025